Tribunal: TCU
Processo: 006.272/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Revisão de atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício de atos de aposentadoria emitidos, no âmbito deste Tribunal de Contas da União, em favor dos Srs. Glaucia Maria Garcia Silva e Juvenal Pereira de Jesus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicada a presente revisão de ofício em relação ao ato de aposentadoria da Sra. Glaucia Maria Garcia Silva, determinando-se à unidade técnica que proceda às anotações devidas no Sistema e-Pessoal; 9.2. rever de ofício o ato de aposentadoria de interesse do Sr. Juvenal Pereira de Jesus para considerar ilegal a concessão, com negativa de registro, cancelando, em consequência, o registro tácito anteriormente verificado; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão jurisdicionado que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.